Tribunal: TJMT
Processo: 1024212-76.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024212-76.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHEFFERSON KAYRO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 063.423.761-66 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO:
JHEFFERSON KAYRO GOMES DO NASCIMENTO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
PREQUESTIONAMENTO

–

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
NÃO VERIFICADO –
RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – CLÁUSULA PENAL
E ARRAS

–
NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM –
DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n.
1024212-76.2023.8.11.0003
, que
deu parcial provimento ao recurso interposto, nestes termos:

(...)”

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, em Ação Ordinária proposta pelo apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
declarar rescindidos os contratos de compra e venda dos terrenos descritos na inicial; condenar a recorrente à restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais); à multa contratual por inadimplência; ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Além disso, o Juízo a quo deferiu tutela de urgência para o fim de obstar novas cobranças a partir da publicação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil re
ais) e limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

reformar parte da sentença apelada e: afastar a cominação da multa diária, no importe de R$ 500,00, por dia de atraso quanto à restituição dos valores pagos; substituir o índice contratual de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso; afastar a tutela de urgência, deferida em sentença, que cominou multa diária de R$ 1.000,00 para o caso da apelada realizar novas cobranças em desfavor do recorrido, mantidos, no mais, os demais termos da sentença exatamente como proferida.

Por fim, perante o resultado do julgamento, mantenho inalterada a verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial, em decorrência da sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) pagos pela empresa requerida e o restante (20%) pelo apelado, com fulcro no art. 85, § 2º e 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
(ID. 223032164)
, O Embargante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da Omissão - Da Vedação ao
BIS IN IDEM

2.
Do Pré-Questionamento
-
Violação dos
A
rt
s
.
186, 389, 408, 410, 418, 725 e 884, todos do CC/02; art. 26-A, II da Lei nº 6.766/79 e Art. 489, §1º, III e VI do CPC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em
ID. 228084679,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO:
JHEFFERSON KAYRO GOMES DO NASCIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n. 1024212-76.2023.8.11.0003, que deu parcial provimento ao recurso interposto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. Da Omissão - Da Vedação ao
BIS IN IDEM

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que
“
Ao apreciar e julgar o mérito da apelação, o acórdão embargado manteve a condenação simultânea da embargante ao pagamento da cláusula penal e à devolução das arras”.

Pois bem.

A decisão destaca que atrasos na entrega dos imóveis justificam a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos pelo comprador.

Há entendimento
deste Egrégio T
ribunal
, na qual

aborda
que a existência de cláusula penal no contrato não constitui dupla penalização quando reclamada juntamente com a restituição dos valores pagos.

Dessa forma, verifica-se que a decisão abordou todos os argumentos e provas apresentados nos autos, motivo pelo qual rejeito a tese
recursal
.

2. Do Pré-Questionamento - Violação dos
Arts
. 186, 389, 408, 410, 418, 725 e 884, todos do CC/02; art. 26-A, II da Lei nº 6.766/79 e Art. 489, §1º, III e VI do CPC.

Assevera o Embargante, qu
e os dispositivos infraconstitucionais acima, foram violados pelo acórdão embargado.

Pois bem.

Saliento, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

Egrégi
a Câmara:

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, em Ação Ordiná
ria proposta pelo apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar rescindidos os contratos de compra e venda dos terrenos descritos na inicial; condenar a recorrente à restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais); à multa contratual por inadimplência; ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Além

disso, o Juízo a quo deferiu tutela de urgência para o fim de obstar novas cobranças a partir da publicação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A segu
ir, passo ao exame das preliminares suscitadas pelo apelado.

[...]

VOT
O DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Da comissão de corretagem

A recorrente sustenta que, uma vez que a sentença condenou a apelante a restituir ao apelado os valores que este a ela pagou, sem fazer ressalva à correção de corretagem, acabou por contrariar o teor do Tema Repetitivo n.º 938 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a apelante aduz que, no contrato de compra e venda objeto da lide, consta cláusula em destaque apontando o valor a título de corretagem, com visto expresso e específico dos compradores, o que demonstraria o rigoroso cumprimento da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também o disposto no art. 26-A, II da Lei nº 6.766/79, introduzido pela Lei nº 13.786/18.

Desse modo, a apelante pede a reforma da sentença para que a taxa de
corretag
em não seja restituída ao apelado.

O apelado, por sua vez, cita trechos de jurisprudência entendendo que a devolução da comis
são de corretagem também deve ocorrer quando do desfazimento do contrato por culpa exclusiva do vendedor.

Pois bem. Ocorre que, a tese da apelante não merece prosperar, diante da falha na prestação do serviço por não ter entregado o imóvel, conforme previsto contratualmente, fato que ensejou a rescisão contratual por culpa exclusiva da apelante.

Desse modo, ente
ndo
que o valores despendidos a título de comissão de corretagem, compreendem o “quantum” a ser ressarcido aos compradores
.

Nesse sentido orienta a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015,
DJe
31/08/2015)

No mesmo sentido, cito ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. INVERSÃO. CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. ADQUIRENTES. VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

[...]

4. Nos casos de resolução do contrato de promessa da compra e venda por culpa atribuída ao promitente vendedor, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos integralmente,
incluindo a comissão de corretagem
. Incidência da Súmula nº 568/STJ.

[...]

2. Multa diária

A apelante sustenta que a multa diária, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser aplicada caso a recorrente não cumpra, em 30 (trinta) dias, com a determinação judicia
l de restituição dos valores ao apelado, seria ilegal.

Assevera que não se pode aplicar multa diária por descumprimento de decisão definitiva a incidir antes mesmo do trânsito em julgado da sentença.

Aduz que a multa diária fixada contraria a regra do art. 523 do Código de Processo Civil, pois acaba por iniciar a execução, em violação ao princípio da inércia da jurisdição, antes do requerimento expresso do apelado.

Alega, ainda, que a condenação da sentença não é em obrigação de fazer, mas em obrigação de pagar quantia certa, regida pelo art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, incompatível com a fixação de astreintes.

Pois bem. A multa cominatória, comumente denominada no meio jurídico de astreintes, não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio do credor, m
as sim sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

Dispõe o art. 537, § 1º, I, do CPC:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva.

Ocorre, que a fixação da multa diária, só tem espaço nos planos de obrigação de fazer e de não fazer, sendo vedada a sua utilização no campo das obrigações de pagar.

Nesse sentido:

[...]

As astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer.

Logo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido.
[...]

(STJ. 3ª Turma.
AgInt
no REsp 1.324.029/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/6/2016.) [Grifo nosso]

Desse modo, entendo que neste ponto recursal, assiste razão à parte recorrente, no sentido de
extirpar

à

aplicação
da multa diária, na devolução dos valores contidos no ato sentencial.

3. Índice de correção monetária

No que diz respeito ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre a devolução da quantia paga, a recorrente assevera que a sentença apelada determinou o índice contratual.

Entretanto, a apelante aduz que o referido índice está em desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que preconiza que, para débitos judiciais a partir de julho de 1995, o índice mais adequado é o INPC.

Pois bem. No que tange à incidência do índice de correção monetária a ser aplicado à restituição dos valores pagos pelo apelado, com razão a apelante,
pois, considerando
que quem deu causa à rescisão contratual foi a recorrente, de rigor o ressarcimento total da quantia paga, atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, além dos juros de mora, a partir da citação.

Cumpre dizer que o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) não pode ser adotado como fator de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas à consumidor
a/apelada, uma vez que o empreendimento sequer foi construído.

Nesse sentido, tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – A PARTIR DO DESEMBOLSO
– JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS AFASTADOS – PESSOA JURÍDICA – OFENSA À HONRA OBJETIVA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na atualização do respectivo valor, deverá incidir a correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

[...]

4. Vedação ao
bis in idem

A apelante sustenta que o apelado não pediu, em sua inicial, a aplicação da cláusula penal prevista no contrato e, portanto, sua incidência resultaria em julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Ademais, alega que, mesmo ao caso de aplicação, a acumulação da restituição dos valores pagos com a cláusula penal resulta em “bis in idem”.

Aduz que o “bis in idem” também estaria caracterizado pela impossibilidade de se cum
ular a indenização por danos morais com a multa da cláusula penal.

Assevera, ainda
, que também configura “bis in idem” a cumulação de restituição das arras com a cláusula penal.

Pois bem. Em análise aos autos, entendo que tal tese recursal não merece guarida. Primeiramente, não há que falar em sentença extra ou ultra petita, uma vez que consta dos pedidos da exordial, expressamente, o requerimento de aplicação da “[...]
multa penal por descumprimento
[...]
cláusula penal
[...]
R$ 5.637,95
. [...]” (ID
215458308, p.
17).

Ademais, os lucros cessantes foram substituídos pela cláusula penal e a devolução dos valores pagos, incluindo as arras em cumulação com danos morais, não caracterizam o “bis in idem”, desse modo deve ser desprovido o pleito recursal quanto a este tópico.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRDU URBANISMO S/A REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – PANDEMIA – RESCISÃO POR CULPA DAS REQUERIDAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – APLICABILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas, incluindo arras (sinal), comissão de corretagem e IPTU.

Referência à pandemia que não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo atraso, pois deve a parte comprovar a alteração de suas condições fáticas de deu única e exclusivamente em razão dos efeitos econômicos por ela causados.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. A indenização arbitrada comporta majoração, levando-se em consideração os parâmetros deste Sodalício.

É
valida
a cláusula penal, porque livremente pactuada. E deixando o vendedor de cumprir com sua obrigação, ou seja, de entregar o imóvel na data aprazada, de rigor a sua em 10% do valor adimplido pelo lote.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, na forma gradual, do § 2º do art. 85 do CPC.

(N.U 1003201-88.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) [Grifo nosso]

[...]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

reformar parte da sentença apelada e: afastar a cominação da multa diária, no importe de R$ 500,00, por dia de atraso quanto à restituição dos valores pagos; substituir o índice contratual de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso; afastar a tutela de urgência, deferida em sentença, que cominou multa diária de R$ 1.000,00 para o caso da apelada realizar novas cobranças em desfavor do recorrido, mantidos, no mais, os demais termos da sentença exatamente como proferida.

Por fim, perante o resultado do julgamento, mantenho inalterada a verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial, em decorrência da sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) pagos pela empresa requerida e o restante (20%) pelo apelado, com fulcro no art. 85, § 2º e 86,
caput
, do Código de P
rocesso Civil.

É co
mo voto.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]

Ademais, os lucros cessantes foram substituídos pela cláusula penal e a devolução dos valores pagos, incluindo as arras em cumulação com danos morais, não caracterizam o “bis in idem”, desse modo deve ser desprovido o pleito recursal quanto a este tópico.

[...]

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas, incluindo arras (sinal), comissão de corretagem e IPTU.

[...]

Desse modo, entendo que o valores despendidos a título de comissão de corretagem, compreendem o “quantum” a ser ressarcido aos compradores
.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer
violação
ou
omissão
no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024